Tribunal: TJDFT
Processo: 0739998-56.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0739998-56.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VANDERLI DOS PASSOS PAIVA GOMES APELADO: BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta pelo autor Vanderli dos Passos Paiva Gomes em face de sentença proferida pelo MM. Juiz da 4a Vara Cível de Brasília, que acolheu a impugnação à gratuidade de justiça apresentada pelo apelado Banco Bradesco S/A e revogou o benefício anteriormente deferido ao apelante e, na mesma oportunidade, julgou parcialmente improcedentes os pedidos para condenar o Banco Santander a limitar os descontos do empréstimo consignado realizado pelo autor em trinta por cento (30%) de sua remuneração. Fixou os honorários advocatícios em dez por cento (10%) sobre o proveito econômico e, ante a sucumbência recíproca, mas não proporcional, determinou que quarenta por cento (40%) do valor da condenação seja pago pela parte autora ao patrono do Banco Bradesco S/A e sessenta por cento (60%) do valor da condenação seja pago pelo Banco Santander S/A ao patrono do autor. Relativamente à revogação do deferimento da gratuidade de justiça, o apelante alega que enfrenta uma situação de superendividamento. Afirma que a mera alegação de que sua renda seja elevada não é o bastante para afastar o direito à gratuidade de justiça. Afirma que é idoso e faz usos de medicamentos. Argumenta que o patrocínio por advogado particular não impede a concessão da gratuidade. Recorre, ainda, da distribuição dos honorários de sucumbência. Pugna pelo provimento do recurso para que seja reestabelecida a gratuidade de justiça revogada na sentença e para que o Banco Santander S/A seja condenado a arcar integralmente com o pagamento dos honorários impostos na condenação. É o relato do necessário. Passa-se a decisão. Consoante o art. 101, § 1o, do CPC, a questão alusiva à gratuidade de justiça deve ser apreciada por decisão monocrática, previamente ao julgamento do recurso pelo órgão colegiado. O benefício da gratuidade de justiça está normatizado entre os arts. 98 e 102, do CPC, garantindo o direito à assistência judiciária gratuita àqueles que não são capazes de demandar em juízo, sem que isso comprometa o seu sustento ou o de sua família. O § 2o do art. 99 do CPC, estabelece que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. Na hipótese vertente, verifica-se que o apelante é aposentado do cargo de Técnico Legislativo da Câmara dos Deputados e recebe proventos mensais brutos no valor de R$ 28.453,62 (vinte e oito mil e quatrocentos e cinquenta e três reais e sessenta e dois centavos) e proventos líquidos de R$ 6.681,87 (seis mil e seiscentos e oitenta e um reais e oitenta e sete centavos), consoante contracheque anexado à petição inicial (ID no 63102466). Da análise dos autos, os documentos juntados não são capazes de comprovar a situação de hipossuficiência alegada, cabendo mencionar que, em princípio, o endividamento espontâneo não pode ser usado para esse fim. Por outro lado, apesar de o apelo mencionar a existência de despesas com medicamentos, não indica qual seria o valor correspondente. Ademais, analisando as dívidas espontaneamente contraídas pelo apelante, verifica-se que se referem a empréstimos pessoais, sem qualquer relato na sua petição de recurso que justifique a necessidade em contraí-las como, por exemplo, tratamentos extraordinários de saúde ou gastos com despesas familiares inadiáveis. Como visto, para a concessão da gratuidade de justiça, a parte precisa comprovar que o pagamento das despesas processuais compromete sua sobrevivência e/ou de sua família, o que não ocorreu no caso em tela. Nesse sentido, vejam-se os seguintes julgados: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. ELEMENTOS DOS AUTOS EM SENTIDO CONTRÁRIO. INDEFERIMENTO MANTIDO. I. Se os elementos de convicção dos autos desacreditam a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, deve ser mantida a decisão judicial que indefere a gratuidade de justiça. II. Recurso conhecido e desprovido” (Acórdão 1265979, 07091794720208070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 15/7/2020, publicado no DJE: 4/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. SITUAÇÃO ECONÔMICA DESFAVORÁVEL. PARÂMETRO. TETO DA DEFENSORIA PÚBLICA. 5 SALÁRIOS MÍNIMOS. NÃO COMPROVAÇÃO NO CASO CONCRETO. 1. O pressuposto para concessão da gratuidade de justiça é a insuficiência dos recursos financeiros para o adiantamento das despesas processais, nos moldes do artigo 98 do Código de Processo Civil. 2. É possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública, que, nos termos da Resolução 140/2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 salários mínimos. 3. Não comprovada no caso concreto a situação de miserabilidade alegada pelo agravante, deve ser indeferido o benefício da gratuidade de justiça. 4. Recurso conhecido e não provido” (Acórdão 1191068, 07090446920198070000, Relator: ANA CANTARINO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 31/7/2019, publicado no PJe: 8/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada, destacou-se). Ante o exposto, confirmo a revogação da gratuidade de justiça, constante da sentença apelada. Intime-se o apelante para promover o recolhimento do preparo, no prazo de cinco (5) dias, sob pena de deserção, nos termos do que dispõe o art. 101, § 2o, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 16 de setembro de 2024. Desembargador JANSEN FIALHO Relator